Tribunal: TJSP
Processo: 1000126-24.2013.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Ação indenizatória. Alegação de inexistência de relação jurídica, afirmando-se que os apelantes, de par com os documentos do autor e falsificando sua assinatura, fraudulentamente, cederam suas quotas, fazendo-o constar como sócio. Laudo pericial atestando a falsidade da assinatura. Responsabilidade dos recorrentes verificada, porque não demonstrados fatos modificativos, impeditivos ou extintivos

Ementa:
Ação indenizatória. Alegação de inexistência de relação jurídica, afirmando-se que os apelantes, de par com os documentos do autor e falsificando sua assinatura, fraudulentamente, cederam suas quotas, fazendo-o constar como sócio. Laudo pericial atestando a falsidade da assinatura. Responsabilidade dos recorrentes verificada, porque não demonstrados fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Ato ilícito e responsabilidade civil reconhecidos.

Juros de mora. Responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito. Contagem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Recurso desprovido.